Tribunal: TJES
Processo: 0004699-09.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004699-09.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ADEMIR DINO LEMOS e outros (10)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Município de Cariacica

(Id. 3098114), ver integrado o v. acórdão (Id. 2947233) que, em sede de embargos declaratórios, negou provimento ao recurso.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese:
i)
obscuridade quanto à existência de certidões emitidas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal;
ii)
omissão acerca do inciso VI do art. 178 do Código Civil e art. 1º do Decreto nº 20.910.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta, em síntese:
i)
obscuridade quanto à existência de certidões emitidas pelas Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal;
ii)
omissão acerca do inciso VI do art. 178 do Código Civil e art. 1º do Decreto nº 20.910.

Em relação ao primeiro ponto,
o embargante alega que não há certidão
da Vara da Fazenda Pública Estadual
à fl. 179 do Id. 2373812,
uma vez que a paginação do
s
autos vai apenas até o número 148.

No entanto, a referência
feita no voto condutor
diz respeito ao número do processo físico, que corresponde à página 34 do documento eletrônico.

Já a certidão da Vara da Fazenda Pública Municipal,
adunada no
Id.
2373812,
p. 44, fl. 184, informa a existência de apenas três processos em nome do embargado, não relacionados ao processo em tela,
“queimados no incêndio do Fórum de Cariacica no ano de 2000”.

Logo, não pairam dúvidas sobre a correta menção às certidões e, por conseguinte,
a
demonstração do desaparecimento dos autos.

Quanto à prescrição tratada no
inciso VI do art. 178 do Código Civil e
no
art. 1º do Decreto nº 20.910,
tanto o acórdão quanto o voto condutor foram expressos quanto à impertinência da apreciação na ação restaurativa, conforme subsegue:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INSTRUÇÃO COM PEÇAS SUFICIENTES. ESTADO DO PROCESSO AO TEMPO DO DESAPARECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DA CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos dos arts. 712 e 713 do CPC, devidamente instruída a ação de restauração de autos com peças suficientes para demonstrar a existência da demanda, o objeto da pretensão, manifestações de ambas as partes, os atos decisórios praticados em primeira e segunda instâncias e as providências de pagamento do crédito por meio de precatório, inclusive com anuência do executado e determinação de inclusão no orçamento municipal, impõe-se a procedência do pedido.

2)
É cediço que eventuais questões atinentes à causa deverão ser dirimidas após viabilizada a retomada do trâmite, isto é, quando concluído o procedimento restaurativo, que se restringe ao preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.

3) Recurso desprovido.”

“Quanto à prescrição, inexistente previsão no diploma processual de prazo para ajuizamento da ação de restauração, eventuais questões atinentes à causa deverão ser dirimidas após viabilizada a retomada do trâmite, isto é, quando concluído o procedimento restaurativo, que se restringe ao preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido é pacífico o entendimento desta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO AUTOR. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DA CAUSA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.¿As condições da ação, incluídos o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, são aferidas à luz das afirmações deduzidas pelo autor da demanda na petição inicial, com a aplicação da denominada "Teoria da Asserção". (REsp 1314946⁄SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 09⁄09⁄2016) 2.¿Em se tratando de ação de restauração de autos em que o pronunciamento do juiz se opera apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da restauração ante a ausência de peças essenciais do processo. (...) o juiz, ao julgar o pedido de restauração de autos, ao contrário do que pretende a recorrente, deve cingir-se aos requisitos inerentes à própria restauração, sendo defeso o exame acerca da causa principal.¿ (REsp 676.265⁄PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17⁄11⁄2005, DJ 28⁄11⁄2005, p. 203) 3. Em sede de ação de restauração de autos, é incabível o exame da alegação de prescrição da pretensão executória do Autor, por tratar-se de matéria relativa à demanda veiculada nos autos cuja restauração se pretende. 4.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012111270844, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015 não estipularam qualquer prazo para a propositura da ação de restauração de autos. 2. A restauração de autos é ação incidental que à recomposição do conjunto de peças documentais de processo desaparecido, bem como à eventual responsabilização de quem deu causa ao desaparecimento, que no presente caso não deve ser imputada a nenhuma das partes litigantes. 3. Constitui-se verdadeiro instrumento para o pleno exercício da atividade jurisdicional, de forma que o seu manejo é de interesse da Justiça, razão pela qual a criação de tal delimitação temporal ao exercício do direito impõe limite ao exercício do direito pela parte e, consequentemente, à prestação jurisdicional pelo Estado, porquanto se assim entendesse pela aplicação a casos desta natureza das disposições d o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o art. 2º do Decreto nº 4.567-42 , haveria nítida violação à garantia do devido processo legal, na sua vertente substancial. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012050131726, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

Ademais, o Tribunal da Cidadania sedimentou a inocorrência da prescrição intercorrente quando o desaparecimento não pode ser imputado ao exequente:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. - TENDO OS AUTOS DESAPARECIDO EM CARTORIO, AO ESCRIVÃO COMPETE INFORMAR AO JUIZO, A FIM DE QUE SEJAM INTIMADOS AS PARTES, NO SENTIDO DE PROVIDENCIAREM O QUE DE DIREITO. - NÃO OCORRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO A EXEQUENTE NÃO DEU CAUSA A PARALISAÇÃO DOS AUTOS. - PRECEDENTE. (REsp n. 31.653/SP, relator Ministro Américo Luz, Segunda Turma, julgado em 22/2/1995, DJ de 20/3/1995, p. 6105.)

Com efeito, infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão ou obscuridade.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas nos embargos de declaração comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Fica advertida a parte de que a reiteração dos embargos caracterizará manifesto intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão ou obscuridade.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.